Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão por ausência de análise acerca da possibilidade de a ação rescisória pendente atrair a suspensão do processo, impedindo o levantamento de verba alimentar; e (ii) verificar se há omissão por não ter sido enfrentada a tese segundo a qual o título executivo possuiria inconstitucionalidade, por contrariar o Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações as quais incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão afirmou ser o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, desprovido do condão de suspender o trâmite da ação originária em fase de cumprimento de sentença, conforme destaca a própria legislação processual civil, art. 969.
5. Em relação à inexigibilidade do título exequendo, o aresto asseverou ser a fase de cumprimento de sentença inadequada como palco para a rediscussão de matérias já preclusas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. 5.1. Permitir tal prática atentaria contra a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 7.2. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.3. Precedente do STJ: “[...] havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp no 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006).
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, 313, V, ‘a’, 969 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 864; STJ, REsp no 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006.